Tribunal: TJMT
Processo: 1020103-62.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020103-62.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA MOREIRA BARROS - CPF: 707.935.521-41 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Pretensão absolutória. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos de policiais em harmonia com as demais provas. Regime de cumprimento de pena. Reincidência. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame
:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas, visando a absolvição
e,
subsidiariamente, a aplicação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e; 2) analisar a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso, diante da dosimetria da pena e da situação processual do apelante.

III.
Razões de decidir

1. As provas testemunhais colhidas em Juízo, prestadas por policiais que realizaram o flagrante e o monitoramento, demonstram de forma firme e harmônica a prática do crime de tráfico, evidenciada pela forma de acondicionamento da droga, local e circunstâncias da apreensão, bem como pela quantia em dinheiro sem origem comprovada.

2. A alegação de posse para uso pessoal não encontra respaldo nas provas constantes dos autos, tampouco desconstitui a narrativa dos agentes públicos que gozam de presunção de veracidade, não havendo demonstração de má-fé ou animosidade dos declarantes.

3. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando há elementos típicos da comercialização ilícita, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

4. A imposição do regime inicial fechado está justificada pela reincidência específica do apelante e pela quantidade de pena aplicada, em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, não se vislumbrando ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime prisional.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"

1. A prova testemunhal idônea, prestada por agentes públicos, aliada ao contexto da apreensão, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

2. A condição de usuário não descaracteriza, por si só, o tráfico de drogas.

3. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CP, arts. 59, 61, I e 33, § 2o, “a”; CPP, arts. 155 e 593, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8; TJMT, AP n. 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.5.2021; TJMT, AP n. 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1020103-62.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOÃO BATISTA MOREIRA BARROS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO BATISTA MOREIRA BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1020103-62.2024.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado
– art. 33 da Lei 11.343/2006 - (ID 285101455).

O apelante sustenta: 1) insuficiência de provas para comprovar a traficância; 2) desproporcionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto (ID 285101473).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 285101475).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“EMENTA: Recurso de Apelação – Recurso da defesa - Mérito - 1) Absolvição/desclassificação – Apelante alega ausência de prova para o édito condenatório para o crime de tráfico ilícito de drogas – sustenta em sua defesa, que não ficou comprovado a sua prática de comércio ilícito de entorpecentes, bem como, é usuário de entorpecente desde os dezoito anos. Descabimento - Provas são robustas no sentido de comprovar a autoria e materialidade do delito em desfavor do apelante. 2) Regime de pena mais brando. Impossibilidade. Regime inicial de cumprimento da pena fixado de acordo com a análise dos artigos 59 e 33, ambos do Código Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 287126382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 08 de outubro de 2024, por volta das 14h00min, na rua Clovis Hugueney, Centro Sul, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JOÃO BATISTA MOREIRA BARROS foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a guarnição VTR 3H51, Força Tática da 21a CIPM, foi acionada pela Agência Local de Inteligência da 21a CIPM, que estava monitorando a venda de drogas na Praça Ipiranga. Quando a equipe chegou no local, os policiais da Inteligência já haviam feito a detenção do ora denunciado JOÃO BATISTA e informaram que observaram o denunciado realizando o comércio ilícito de entorpecentes na mencionada praça.

Diante da constatação da prática ilícita, os agentes da Inteligência abordaram o denunciado e, procedida a revista pessoal, encontraram com o denunciado 01 (um) pote contendo várias pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e o valor de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais).

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.205799-A01, acostado no Id. 172762835, concluiu que as porções apreendidas, sendo 04 (quatro) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, acondicionadas individualmente em embalagens plásticas transparentes, fechadas por pressão do tipo “ziplock”, com massa de 13,07 g (treze gramas e sete centigramas), e 01 (uma) porção de resquícios de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, aderida sobre um pote plástico transparente, artesanal, feio do recorte do fundo de uma garrafa PET, apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia (Id. 172762824), o denunciado afirmou ser usuário de drogas e que os policiais encontraram um pedaço de pasta base de cocaína em seu poder. Questionado sobre a quantia em dinheiro encontrada, respondeu: “o dinheiro que era meu era só R$ 50,00 (cinquenta reais), o resto era dos outros usuários”; já sobre a suspeita de estar vendendo drogas na praça, ele declarou: “eu estava ali para pegar para meu uso mesmo, não vou mentir”.

Em consulta aos seus antecedentes criminais (Id. 172917576), verificou-se que não se trata da primeira passagem criminal do denunciado, posto que ele é reincidente específico, registrando condenações pelo crime de tráfico de drogas, a teor do executivo de pena n.° 0012207 12.2018.8.11.0004 (SEEU), em trâmite na 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando o monitoramento prévio, o encontro de expressiva quantidade de pasta base de cocaína em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de valor em dinheiro sem demonstração de procedência lícita e a reincidência específica, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas em poder do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JOÃO BATISTA MOREIRA BARROS como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados.

Por derradeiro, o parquet pugna pelo PERDIMENTO da quantia em dinheiro apreendida, no valor de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais), oriunda da traficância exercida pelo denunciado, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas.
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 285101421)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal na sentença (ID 285101455) e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]

A materialidade do crime de tráfico de droga está comprovada no laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.205799-A01, acostado no Id. 172762835, o qual concluiu que as porções apreendidas, sendo 04 (quatro) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, acondicionadas individualmente em embalagens plásticas transparentes, fechadas por pressão do tipo “ziplock”, com massa de 13,07 g (treze gramas e sete centigramas), e 01 (uma) porção de resquícios de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, aderida sobre um pote plástico transparente, artesanal, feio do recorte do fundo de uma garrafa PET, apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O policial MARCELO BUSCARIOL quando ouvido em juízo, relatou que:

[...]

O policial JOAMILSON JOSÉ ROMÃO quando ouvido em juízo, relatou que:

[...]

O acusado JOAO BATISTA MOREIRA BARROS quando interrogado em juízo relatou:

[...]

Ressai dos autos que o réu João Batista Moreira Barros negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que não possuía nenhuma substância ilícita no momento da abordagem e que estava no local apenas para pegar alimentos e roupas.

No mais, alegou que a droga mencionada na ocorrência estava em um recipiente que já se encontrava no chão, sendo posteriormente apresentada pelos agentes como prova contra ele. Além disso, mencionou que não possuía dinheiro no momento da abordagem.

Com efeito, em que pese o acusado tenha negado o envolvimento com a prática delitiva, negando inclusive a propriedade dos entorpecentes, percebe-se que seu depoimento está em dissonância com as provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, salientar que a defesa do acusado não produziu prova que confirmasse a versão do mesmo ou que indicasse o proprietário do material apreendido.

Vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

[...]

Por outro lado, a fim de comprovar as autorias delitivas, têm-se os depoimentos dos policiais militares
Marcelo Buscariol e Joamilson José Romão
, os quais foram responsáveis pela abordagem e pelas diligências realizadas anteriormente, bem como no momento dos fatos e relataram de forma detalhada, coerente e harmônica as circunstâncias da ocorrência, corroborando os elementos de prova já constantes nos autos

Primeiramente, há o depoimento do policial militar
Joamilson José Romão
, integrante da equipe de inteligência, o qual relatou que recebeu informações de um colaborador sobre um indivíduo identificado como genro de Santina, que supostamente comandava o tráfico na região central e estaria traficando na Praça Ipiranga.

A testemunha relatou que em posse da informação, a equipe deslocou-se ao local e passou a monitorar a área, visualizando o suspeito comercializando entorpecentes, sendo que em determinado momento, ao reconhecer os policiais, o suspeito tentou despistar e começou a enterrar uma pedra de substância análoga à pasta base de cocaína em um canteiro. Diante disso, um dos agentes solicitou apoio da guarnição ostensiva para abordagem, mas, ao perceber a movimentação policial, o suspeito reagiu, sendo necessária a intervenção dos policiais.

O depoente afirmou que, no momento da abordagem, encontraram a pedra de entorpecente com o suspeito e, ao revistar sua mochila, localizaram mais porções da substância dentro de um pote, além de dinheiro trocado.

Por fim, o policial destacou que, apesar de não terem abordado usuários, visualizaram de longe o suspeito realizando a comercialização da droga. Informou ainda que durante a abordagem, o suspeito demonstrou resistência e comportamento alterado, mas acabou admitindo que a pedra de entorpecente era de sua propriedade.

Além das declarações do policial
Joamilson José Romão
, tem-se o depoimento do policial
Marcelo Buscariol
, integrante da equipe operacional, que detalhou a dinâmica da abordagem e reforçou a materialidade e autoria delitiva atribuída ao acusado, confirmando as informações obtidas pela inteligência e a prática do tráfico de drogas.

O policial
Marcelo Buscariol
declarou em juízo que a ocorrência aconteceu na Praça Ipiranga e que a equipe de inteligência já estava monitorando o suspeito. Ele explicou que faz parte da equipe operacional e que a guarnição foi acionada pela inteligência após esta visualizar o suspeito vendendo entorpecentes.

A testemunha narrou que ao chegarem ao local, o suspeito já havia sido abordado pela equipe de inteligência, que informou ter encontrado com ele duas pedras de substância análoga à pasta base de cocaína.

Por fim, afirmou que sua equipe foi responsável por conduzir o suspeito à delegacia e que recebeu dos agentes da inteligência a informação de que haviam visto o acusado comercializando drogas.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais,
ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...]

Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.

Alinhado às provas supra, verifica-se que de acordo com boletim de ocorrências, auto de apreensão e laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2024.205799-A01, acostado no Id. 172762835, foram apreendidas 04 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas individualmente em embalagens plásticas transparentes, fechadas por pressão do tipo “ziplock”, com massa de 13,07 g (treze gramas e sete centigramas), e 01 (uma) porção de resquícios do mesmo material, aderida sobre um pote plástico transparente, artesanal, feito do recorte do fundo de uma garrafa PET.

Ora, apesar da quantidade apreendida não ser expressiva, entendo estar demonstrada a finalidade comercial dos entorpecentes, isto porque, todos eles estavam subdivididos em porções e, além disso, foi apreendida a quantia de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais), cuja procedência lícita não restou comprovada.

Além disso, verifica-se que o réu, ao ser interrogado na fase policial, declarou que estava no local para adquirir entorpecentes, enquanto, em juízo, afirmou que sua presença se dava unicamente para buscar marmitas.

A divergência entre suas declarações evidencia a inconsistência de sua versão e levanta dúvidas sobre a veracidade de seus relatos, sugerindo a intenção de afastar sua responsabilidade criminal. Tais contradições enfraquecem sua tese defensiva e indicam a tentativa de adaptar sua narrativa conforme o desenrolar do processo, comprometendo a credibilidade de suas alegações.

Por fim, corroborando a prática delitiva perpetrada pelo acusado, verifica-se que ele é
reincidente específico,
conforme se extrai do processo executivo de pena no 0012207-12.2018.8.11.0004, no qual consta que o mesmo possui
três condenações pela prática do crime de tráfico de drogas
. Sua reiteração delitiva demonstra sua inclinação à prática criminosa, evidenciando que não se trata de um episódio isolado, mas sim de uma conduta habitual voltada ao narcotráfico.

Desse modo, tenho que as circunstâncias do flagrante, aliadas às informações fornecidas pela ALI, à apreensão de diversas porções de entorpecente e dinheiro sem comprovação de origem lícita, somado aos péssimos antecedentes criminais ostentados pelos acusados, reforçam a conclusão de que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito, de modo que a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR
o denunciado
JOÃO BATISTA MOREIRA BARROS
, brasileiro, convivente, desempregado, nascido em 24/06/1999, filho de Gerivaldo Nunes Barros e Aurelucia de Sousa, portador do RG n.° 31429696, inscrito no CPF sob o n.° 707.935.521-41, morador de rua, Centro POP, Cuiabá-MT,
nas sanções do crime previsto no

artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2.006.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

[...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta
quatro condenações criminais
, a teor do executivo de pena no 0012207-12.2018.8.11.0004/SEEU.

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes
três
das
quatro
condenações, sendo elas:

1. Guia de Execução Penal da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, Ref. ao Processo no 0007849-04.2018.8.11.0004, pela infração ao artigo 33, caput, da Lei 11343/06.

2. Guia de Execução Penal da Vara Criminal de Aragarças/GO, Ref. ao Processo no 0091477-12.2018.8.09.0014, pela infração ao artigo 35, caput, da Lei 11343/06.

3. Guia de Execução Penal da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, Ref. ao Processo no 0010296-62.2018.8.11.0004, pela infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Por oportuno, friso que a quarta condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o bis in iden.

Em vista disso, considerando as duas condenações transitadas em julgado,
VALORO
a pena base em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

[...]

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da quarta condenação do réu, proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, Ref. ao Processo no 0016801-06.2017.8.11.0004, pela infração ao artigo 33, caput, da Lei 11343/06, de modo que agravo sua pena em mais 1/6 (um sexto), encontrando a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Terceira Fase
:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra
quatro

condenações
.

[...]

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
JOÃO BATISTA MOREIRA BARROS
, brasileiro, convivente, desempregado, nascido em 24/06/1999, filho de Gerivaldo Nunes Barros e Aurelucia de Sousa, portador do RG n.° 31429696, inscrito no CPF sob o n.° 707.935.521-41, morador de rua, Centro POP, Cuiabá-MT, no patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a
plurirreincidência do condenado
,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2o do CPP, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 2/5 da pena, de modo que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena
para o regime semiaberto em 07/11/2028
, uma vez que se encontra custodiado desde
08/10/2024
.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 285101455)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 285101359) e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.205799-A01 (ID 285101388), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Marcelo Buscariol, policial militar (ID 285101361), Ivone Cristina da Silva, policial militar (ID 285101364), e o apelante (ID 285101368).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Marcelo Buscariol e Joamilson José Romão, ambos policiais militares, bem como o interrogatório do apelante (Mídias - IDs 285101447 e 285101446).

Dito isso, vejamos.

No caso, o policial militar Marcelo Buscariol, integrante da Agência Local de Inteligência da Polícia Militar, relatou, em Juízo, que a equipe estava realizando monitoramento na região central da capital, especificamente na Praça Ipiranga, por se tratar de ponto conhecido de tráfico de entorpecentes. Durante a campana, visualizou o apelante realizando a entrega de algo a terceiros em troca de dinheiro. Efetuada a abordagem foi encontrada, em posse do recorrente, substância análoga à pasta base de cocaína e R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) em espécie, ressaltando, ainda, que o entorpecente estava dividido em porções, acondicionadas de modo típico ao comércio ilegal. Frise-se que o apelante não apresentou justificativa plausível para a posse da droga e do dinheiro.

Observa-se que policial militar Joamilson José Romão, lotado na 21a CIPM, durante audiência de instrução, ratificou suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, esclarecendo que prestou apoio à abordagem, pois a equipe da inteligência havia acionado a guarnição após constatar a prática de tráfico. Na oportunidade o apelante alegou ser usuário, porém o local é utilizado para comercialização de entorpecentes em pequenas quantidades.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) o apelante foi abordado na Praça Ipiranga, em Cuiabá/MT, local conhecido como ponto habitual de comercialização de entorpecentes; 2) a equipe de inteligência da Polícia Militar vinha monitorando a área, quando visualizaram o apelante entregando algo a terceiros, em troca de dinheiro, ação típica de venda de entorpecentes; 3) após a constatação da conduta suspeita, foi procedida a abordagem direta do apelante, que não ofereceu resistência; 4) durante a revista pessoal, localizaram em posse do apelante 4 porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos tipo “zip lock”, totalizando 13,07g (treze gramas e sete centigramas) e R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) em espécie; 5) o apelante limitou-se a alegar que era usuário e que parte do dinheiro seria de outros usuários; 6) a droga estava em formato e acondicionamento típicos da atividade de tráfico, fracionada para comercialização.

Com efeito, a pequena quantidade de droga apreendida não enseja a desclassificação para posse de drogas com finalidade de uso pessoal (Lei, 11.343/2006, art. 28) sem aferição das circunstâncias previstas no § 2o do Art. 28 da Lei de Drogas, especialmente o local do fato, as condições que se desenvolveu a ação de porte/posse da droga e a conduta do agente, sob a consequência do Estado tolerar o tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe distribuição, no varejo, por unidades ou doses a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016).

Na essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados à apreensão do entorpecente fracionado “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Frise-se que, a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [13,07g], o contexto fático da apreensão [visualização pelos policiais de mercancia em praça pública], somado “
à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021).

Por sua vez, a mera alegação do apelante de que o entorpecente apreendido não lhe pertencia dissociada de quaisquer provas não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
, sobretudo diante das afirmações do

policial militar Marcelo Buscariol que visualizou o apelante comercializando entorpecente
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: (N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar sua assertiva, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Note-se, ainda, que o apelante registra duas condenações por tráfico de drogas, uma por associação ao tráfico, a demonstrar que esta ação penal não se trata de fato isolado em sua vida.

Quanto ao pedido de alteração do regime de cumprimento de pena, verifica-se que o apelante registra quatro condenações transitadas em julgado, quais sejam: Ação Penal n. 0016801-06.2017.8.11.0004, pela prática do crime de tráfico de drogas, transitada em julgado em 11/01/2018; Ação Penal n. 0007849-04.2018.8.11.0004, pela prática do crime de tráfico de drogas, transitada em julgado em 04/12/2019; Ação Penal n. 0010296-62.2018.8.11.0004, pela prática do crime de furto, transitada em julgado em 14/03/2022; e, Ação Penal n. 0091477-12.2018.8.09.0014, pela prática do crime de associação para o tráfico, transitada em julgado em 14/08/2024.

O Juízo singular utilizou a primeira condenação como agravante de reincidência e as demais para negativar os antecedentes do apelante.

A pena imposta – superior a quatro anos – e a reincidência justificam a manutenção do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), consoante entendimento do c. STF (AgRg no HC 131.108/SP – Relator: Min. Roberto Barroso – 14.10.2016).

Registre-se, por fim, que o apelante se envolveu com traficância durante o cumprimento de pena definitiva no regime semiaberto (SEEU 0012207-12.2018.8.11.0004),
“permitindo-se concluir que as penas anteriores, cumpridas em regime menos gravoso, não alcançaram a almejada ressocialização [...], nem puseram freio a sua indiscutível tendência de praticar crimes”
(STF, HC 136385 – Relator: Min. Marco Aurélio – 2.10.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É sabido que o artigo 33, caput e §§ 2° e 3°, do Código Penal, disciplina que a pena privativa de liberdade de reclusão deverá ser fixada à luz dos critérios subjetivos (reincidência e circunstâncias judiciais) e objetivo (quantidade da pena aplicada). Assim, é possível concluir que a fixação do regime para inicial cumprimento da pena poderá ser realizado em regime mais rigoroso, tendo em vista a reincidência do agente, não cabendo falar em ausência de fundamentação, tampouco, em violações da Súmula n. 719 do STF.”
(AP N.U 0048187-66.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.10.2021)

Nesse quadro, o apelante não faz jus ao regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025